Tribunal: STF
Processo: RE 169077
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA:  Multa por degradação do meio ambiente. Exercida
defesa previa à homologação do auto  de infração,  não  padece  de
vício de inconstitucionalidade a legislação municipal que  exige o
depósito prévio do valor da multa como  condição ao uso de recurso
administrativo, pois não se insere, na Carta de 1988, garantia  do
duplo grau de jurisdição administrativa.
Precedentes: ADI 1049, sessão de 18-5-95, RE 210.246, 12-11-97.
          Contrariedade não configurada, do disposto  nos  incisos
XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição.
          Recurso extraordinário de que, por esse  motivo  não  se
conhece.